Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA NA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PLEITO ATENDIDO NA SENTENÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso deve ser conhecido em parte, devido à ausência de interesse no ponto em que pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição da pena na participação de menor importância, nos termos do art. 29, § 1o do CPP, porquanto já atendido na sentença.
2. A materialidade e a autoria do crime de extorsão revelaram-se incontestes, pois, evidente o dolo de extorquir a vítima, aliado a ameaça grave.
3. Hipótese em que exigido da vítima, por três outros autores diretos, a transferência de quantia via Pix, com uso de arma, além de constantes ameaças de morte, fornecendo o réu os seus dados bancários para o recebimento da quantia extorquida.
4. Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido.